Tribunal: TJES
Processo: 5003315-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003315-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: INGRIDY DE OLIVEIRA RIBEIRO GARCIA LYRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003315-12.2021.8.08.0035

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECDO.: INGRIDY DE OLIVEIRA RIBEIRO GARCIA LYRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. CONTATO COM ÁGUA. OXIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Ingridy de Oliveira Ribeiro Garcia Lyra em face de Apple Computer Brasil Ltda, pela qual almeja a substituição de seu aparelho celular por outro em perfeito estado, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, bem como a substituição do produto adquirido, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de dez dias. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda, ainda mais que a própria assistência técnica da recorrente reconhece que não há indícios de que o defeito fora causado pelo contato do aparelho com a água, tanto que a recorrente, em nenhum momento, junta qualquer laudo técnico unilateralmente produzido, mesmo tendo contato com o aparelho. Trata-se, na prática, de mera defesa processual. No mérito, a recorrente não apresentou qualquer argumento suficiente para modificar, impedir ou extinguir o direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC. Meras alegações desprovidas de provas não afastam o direito autoral. A recorrente integra uma rede internacional e se beneficia amplamente da confiança depositada na marca para efetuar seus negócios, assim, deve assumir a responsabilidade frente ao consumidor quanto aos produtos de marca. Deveria a APPLE ter explicado ao consumidor o motivo pelo qual o aparelho, após a manutenção na assistência técnica, ainda, apresentar problemas e ter indicado que fora culpa exclusiva do consumidor o defeito (mais precisamente no que se refere a contato do aparelho com água), contrariando, inclusive, o parecer técnico do profissional que atendera a recorrida, que constatara que não haviam sinais de líquidos apesar da oxidação interna de um parafuso. Como a ré não logrou êxito em comprovar causa excludente de sua responsabilidade, entende-se por presumido o vício oculto no aparelho celular, que deixou de funcionar adequadamente. De mais a mais, a autora em nenhum momento alega ter feito uso equivocado do aparelho, pensando se tratar de item a prova d’água (impermeável), tendo conhecimento de que este é apenas resistente a mesma. Assim, correta a determinação de substituição do mesmo. Por fim, vislumbro o dano moral, uma vez que a falha na prestação de serviço é inconteste, sendo que a autora confiava na troca do aparelho ante o resultado de sua avaliação pela assistência técnica. Isso sem considerar que os produtos da recorrente são considerados artigos de luxo, e a perda do bem, por óbvio, causa sentimento de frustração e angústia no usuário da marca, que prima pela qualidade de seus produtos. Entendo que o valor (R$ 2.500,00) é justo e compatível com a situação avençada, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito da parte e sem descuidar do caráter punitivo-pedagógico dos danos morais.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)